Tribunal: TJPA
Processo: 0000038-40.2004.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000038-14.2004.8.14.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE IRITUIA

APELADO: MARIA GUIOMAR LOPES, MARIA HILEIA SILVA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES MOREIRA PINTO, MARIA IVANILDA LIMA MARTINS, MARIA DA PAZ DA SILVA COSTA, MARIA GRACIETE CHAVES DE OLIVEIRA, MARIA DOS ANJOS DE BRITO CORDEIRO, MARIA IZALENE CORDEIRO PINTO, MARIA IZABEL BENICIO DA SILVA E SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA PRESTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE VENCIMENTOS. APELAÇÃO. TESE DE INDISPENSABILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA. ACOLHIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PARCELAS A PARTIR DE 2002. ACOLHIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. AÇÃO DE COBRANÇA CABÍVEL PARA A COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, PORÉM INADEQUADA PARA A COBRANÇA DE PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO WRIT, SOB PENA DE DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO SOBRE PERÍODO IDÊNTICO. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. AFASTADA. TEMA 905 DO STJ. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO §4º DO ART.20 DO CPC/73. AFASTADO. INCIDÊNCIA DO CPC/2015.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ALTERADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INTEGRAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

As apeladas, servidoras do Município de Irituia, foram exoneradas de seus cargos em 14/05/2001. Em 07/06/2001 impetraram Mandado de Segurança pleiteando a anulação do ato, com a reintegração em seus cargos, o que foi concedido em sentença e confirmado pelo Tribunal no julgamento da Apelação nº 0003305
-60.2002.814.0000, acórdão que transitou em julgado no dia 14/07/2016.

2.

Antes do trânsito em julgado, ajuizaram a presente ação de cobrança em 2004, pleiteando a condenação do Município ao pagamento de vencimentos do período compreendido entre a data da exoneração até a impetração e da impetração em diante, excetuada as parcelas já adimplidas, o que foi julgado procedente no presente processo.

3.

Apelação.
Tese de indispensabilidade da Remessa Necessária. Acolhida. Sentença ilíquida. Aplicação da Súmula 490 do STJ.

4.

Alegação de que são indevidas as verbas a partir de 2002. Acolhida por fundamento diverso.
Não foi possível identificar nos autos, tampouco no sistema LBRA o teor da sentença proferida no Mandado de Segurança que subsidia a ação de cobrança, apenas o conteúdo do acórdão proferido na apelação, confirmando a concessão da segurança. Entretanto, segundo consta da réplica apresentada pelas apeladas (ID Num. 878804 - Pág. 1), a sentença proferida no mandamus determinou que o Município reintegrasse as servidoras e pagasse seus vencimentos a partir de 07.06.2001, uma vez que reputou ilegal a exoneração pelo Prefeito à época dos fatos.

5.

De acordo com o art. 14 §4º da
Lei 12.016/2009, o
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

6.

A imposição de pagamento de vencimentos não pagos a partir da impetração do mandado de segurança é consequência lógica do pedido de reintegração (precedentes STJ) e devem ser pleiteadas por meio do competente pedido de cumprimento de sentença, sendo inadequada a ação de cobrança em relação a essas parcelas, porque estão cobertas pela coisa julgada originada no mandamus, sob pena de duplicidade de condenações sobre um mesmo período.

7.

Pedido de aplicação de juros com base na caderneta de poupança. Afastado. Condenação referente a servidor público anterior a agosto de 2001. Juros corretamente fixados em 1%, conforme Tema 905 do STJ.

8.

Pedido de fixação de honorários advocatícios com base no §4º do art.20 do CPC/73. Afastado. D
e acordo com a jurisprudência do STJ o marco temporal para a aplicação do CPC/2015 é a data da sentença.

9.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

10.

Remessa Necessária.
Manutenção da condenação do período que compreende a exoneração até 06.06.2001, por serem parcelas anteriores ao Mandado de Segurança. Integração da sentença quanto à correção monetária, que deve ser aplicada com base nos índices

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Honorários advocatícios que devem ser fixados na fase de liquidação. Art.

85, §4º, II
do CPC/2015
.

11.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

12. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA contra MARIA GUIOMAR LOPES E OUTRAS, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Irituia/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0000038-14.2004.8.14.0023
-PJE) ajuizada pelos apelados.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o requerido, MUNICÍPIO DE IRITUIA, a pagar às autoras os seus vencimentos, com todas as vantagens pecuniárias a eles inerentes, desde a data de 14/05/2001 até o restabelecimento regular do pagamento, após a reintegração das requerentes, excluído o período de 15(quinze)dias do mês de janeiro e os meses de fevereiro e março de 2002, corrigidos monetariamente, desde a data em que deveriam ter sido regularmente pagos, pelo mesmo índice aplicável aos crédito da Fazenda Pública e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial. Isento o requerido das custas processuais por se tratar da Fazenda Pública. Condeno o Município requerido em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez porcento) sobre o valor de condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,I, do Novo Código de Processo Civil. Sentença não sujeita a reexame necessário, considerando que a fixação do valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético, não excedendo ao montante de 100 (cem)salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC) “

Inconformado, o Ente Público opôs Embargos de Declaração, que foram julgados com o seguinte teor:

Noutro aspecto, o valor deduzido em sede de embargos tomou por base de cálculo parâmetro equivocado, eis que se utilizou do salário mínimo vigente para aferir o valor das condenações, majorando-a, o que, por certo, atento ao quantum salarial deduzido na petição inicial (fl. 05), não corresponde à realidade processual. Quanto à alegada omissão, a sentença, de fato, não se reporta às alegações do requerido, constantes às fls.172/173, todavia, em face do documento de fls. 178/180, é possível observar que as requerentes nominadas pelo embargante figuram como partes nos Mandados de Segurança n°. 103/01, 105/01 e 112/01. Logo, estão amparadas pela decisão proferida nos autos de n°. 2002.3.000604-8 (Reexame de Sentença), e, com efeito, abarcadas pela sentença de fls. 203/204, que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Diante do exposto, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA que, ademais, não altera os termos da sentença já proferida. P. R. I.Irituia/PA, 05 de setembro de 2017.

Na apelação, o Município sustenta que é indevida a dispensa de Remessa Necessária no feito, alegando que deve ser considerado o valor global da condenação, que ultrapassaria a marca de cem salários mínimos.

Afirma que os juros de mora devem ser calculados com base no índice de correção da caderneta de poupança, conforme RE 8709447, bem como, que houve erro de interpretação quanto aos efeitos da sentença proferida no mandado de segurança que subsidia a ação de cobrança.

Aduz que não existe informação precisa sobre quando as apeladas foram reintegradas ao cargo, pontuando que de acordo com a petição inicial teria sido em janeiro de 2002, argumentando que os efeitos da sentença proferida no Mandado de segurança só poderiam ser aplicados até o momento. Entretanto, o período seguinte de janeiro de 2002, fevereiro e março de 2002 até o dia 25.06.2004 não estariam abarcados pela coisa julgada, sendo necessária a apresentação de provas.

Aduz que nos autos do mandado de segurança não existe pedido de providências visando assegurar o pagamento de remuneração, pelo que conclui ser indevida a utilização da sentença do mandamus para a condenação do período requerido.

Pede ainda, que os honorários advocatícios sejam aplicados com base no art.20,§4 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja conhecida a Remessa Necessária e pela aplicação do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos legais, conheço da apelação e passo a apreciar seu mérito.

DA TESE DE INDISPENSABILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA

O apelante inicialmente sustenta ser equivocada a dispensa da Remessa Necessária, afirmando que a soma da condenação ultrapassa a quantia de 100 salários mínimos.

Verifica-se que a sentença não delimitou o valor certo da condenação. Assim, tratando-se de sentença ilíquida aplica-se o que determina a Súmula 490 do STJ, com o seguinte teor:

Súmula 490 -

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

No mesmo sentido opinou o Parquet:

“De plano, deve ser ressaltado que, como se verifica dos autos, o REEXAME NECESSÁRIO é cabível no caso vertente, por se tratar de sentença ilíquida, e consoante Súmula nº 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a dispensa do reexame, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Todavia, tal lapso não impede de conhecer e de analisar a mesma sob essa espécie, por ser matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, ocasionando a devolução translativa de todo o conteúdo do julgado ao conhecimento do colegiado."

Portanto, assiste razão ao apelante quanto à necessidade do conhecimento da Remessa Necessária.

DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2002 ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA

No caso em questão, as apeladas, servidoras do Município de Irituia, foram exonerados de seus cargos em 14/05/2001. Aduziram que foram reintegradas por meio de decisão judicial proferida em Mandado de Segurança.

Alegaram que após a reintegração, o apelante somente teria efetuado o pagamento de 15 dias referentes ao mês de janeiro e os meses de fevereiro e março de 2002, ficando inadimplente quanto ao período da impetração do mandamus (07.06.2001) até a data do ajuizamento da ação de cobrança, bem como, quanto ao período anterior à ação mandamental, desde a data da demissão (14.05.2001 a 06.06.2001).
Pugnaram pela condenação do Ente Público ao pagamento dos meses de maio de 2001 até a data do ajuizamento da ação e das parcelas vincendas, excetuados os meses já recebidos.

Por outro lado, o apelante afirma que a sentença proferida no mandado de segurança não contempla dos valores do
período janeiro de 2002, fevereiro e março de 2002 até o dia 25.06.2004, porque, segundo seu entendimento, dependeriam de comprovação.

Não foi possível identificar nos autos, tampouco no sistema LBRA o teor da sentença proferida no Mandado de Segurança que subsidia a ação de cobrança, apenas o conteúdo do acórdão proferido na apelação, confirmando a concessão da segurança. Entretanto, segundo consta da réplica apresentada pelas apeladas (ID Num. 878804 - Pág. 1), a sentença proferida no mandamus determinou que o Município reintegrasse as servidoras e pagasse seus vencimentos a partir de 07.06.2001, uma vez que reputou ilegal a exoneração pelo Prefeito à época dos fatos.

De acordo com o art. 14 §4º da
Lei 12.016/2009, o
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

O direito aos vencimentos a partir da impetração do Mandado de Segurança é consequência lógica do reconhecimento do direito à reintegração na sentença e confirmado pelo Tribunal. Neste sentido importa mencionar os precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR DA RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO ANIMUS DELERINQUENDI. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SERVIDOR ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA ATÉ A SUA REINTEGRAÇÃO, GARANTIDA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. (...). 4.
Concedida a Segurança para determinar a reintegração do Servidor, impõe-se determinar o pagamento das parcelas vencidas, desde a impetração da Segurança até a sua reintegração, garantida a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos, conforme orienta a jurisprudência desta Corte Superior
. 5. (...)

(STJ - EDcl no MS: 21645 DF 2015/0046177-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DA DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. STATUS QUOANTE. VENCIMENTOS. TERMO INICIAL. DATA DA DEMISSÃO. ADICIONAL DE FÉRIAS. MAJORAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1.
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da restitutio in integrum,
(...)

(STJ - AgRg nos EmbExeMS: 14081 DF 2011/0172088-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/04/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/04/2012).

(...)

Em relação a coisa julgada, é evidente que ela se refere ao direito reconhecido aos embargados nos mandados de segurança julgado pelo Tribunal Pleno o que tomou inviável a rediscussão sobre o valor de referência. Os efeitos patrimoniais da sentença do mandado de segurança retroagem à data da impetração, de maneira, que as quantias pretéritas devem ser objeto de ação de cobrança
. (...)

(STJ - REsp: 1333421 MS 2012/0086507-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 30/10/2019).

Logo, os vencimentos não pagos a partir da impetração do mandado de segurança devem ser pleiteadas por meio do competente pedido de cumprimento de sentença, sendo inadequada a ação de cobrança em relação a essas parcelas, porque estão cobertas pela coisa julgada originada no mandamus, sob pena de duplicidade de condenações sobre um mesmo período.

Guardando as devidas proporções com o caso concreto, confira-se os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ARTS. 295, III E 267, I , DO CPC/1973). RECURSO DO AUTOR. DEMANDA QUE VISA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. PROPOSITURA DE AÇÃO E NÃO EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA. "A decisão que homologa a transação ou conciliação é título executivo judicial, conforme estabelece o art. 475-N, III, do CPC. Assim, eventual descumprimento do ajuste, referente à obrigação de fazer ou não fazer, desafia o seu cumprimento nos próprios autos da relação processual original, pela via da execução indireta prevista pelo art. 461 do CPC. No atual regime do CPC, em se tratando de obrigações de prestação pessoal (fazer ou não fazer) ou de entrega de coisa, as sentenças correspondentes são executivas lato sensu, a significar que o seu cumprimento se opera na própria relação processual original, nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC. Afasta-se, nesses casos, o cabimento de ação autônoma de execução, bem como, conseqüentemente, de oposição do devedor por ação de embargos" (Resp 721.808/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 19.9.2005, p. 212).

(TJ-SC - AC: 00010149020138240043 Mondai 0001014-90.2013.8.24.0043, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 19/03/2018, Câmara Especial Regional de Chapecó)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE DETERMINAR À PARTE O CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM AÇÃO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO A ESSE PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO
– INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA RELATIVAMENTE A ESSA PRETENSÃO – INICIAL INDEFERIDA QUE, NESSE ASPECTO, NÃO DÁ ENSEJO À INSTRUÇÃO DO PROCESSO – DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE DEVE SER REALIZADO PERANTE O PRÓPRIO JUÍZO E NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE FOI DECIDIDA A CAUSA, NÃO EM AÇÃO NOVA – ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO DISPOSTO NO ART. 515, III E 516, II, DO CPC/15
– PRETENSÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO COM ESSA FINALIDADE – DIREITO DO ACESSO À JUSTIÇA – DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CARTA MAGNA E QUE NÃO PODE SER AFASTADO ANTES DE OPORTUNIZAR À PARTE CONTRÁRIA O CONTRADITÓRIO, E A AMBOS, A AMPLA DEFESA – INTERESSE DE AGIR COM RELAÇÃO A ESSES PEDIDOS EXISTENTE: ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA, COM O INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL, NA FORMA DO ART. 330, III, DO CPC, SOMENTE PARA AFASTAR A PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, PERMITINDO-SE O TRÂMITE DA AÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 14ª C. Cível - 0031334-96.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 02.05.2018)

(TJ-PR - APL: 00313349620178160014 PR 0031334-96.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 02/05/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2018).

Assim, ainda que por outro fundamento a apelação do Município deve ser acolhida para excluir a condenação ao pagamento das parcelas a partir da impetração em diante, que poderá ser pleiteada, repise-se, por meio de pedido de cumprimento de sentença.

DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ . Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ

(AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp.1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014.

2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1551240/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A Súmula 383 do STF consigna ainda, que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na situação em exame, segundo a petição inicial,
o mandado de segurança foi impetrado em 07.06.2001 para pleitear a nulidade do ato que exonerou as apeladas de seus cargos. Posteriormente ingressaram com a presente ação ordinária com o objetivo de ter restituídos os valores também do período que antecede a impetração.

Fazendo a subsunção da norma prescricional aplicável ao caso concreto, constata-se que o mandamus interrompeu a fluência da prescrição dos valores referentes ao período anterior a sua impetração.

Observa-se que o acórdão que ratificou a sentença da ação mandamental (Processo nº 0000219-46.2001.814.0023) transitou em julgado no dia 14/07/2016 (Processo nº 0003305-60.2002.814.0000), e a ação ajuizada em data anterior 25/06/2004, portanto, antes de operada a prescrição.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a ilegalidade da exoneração foi reconhecida por este Egrégio Tribunal nos seguintes termos (
Processo nº 0003305-60.2002.814.0000)
:

“A sentença proferida pela magistrada e combatida no recurso de apelação não merece qualquer reparo. Foi prolatada de acordo com as disposições legais e jurisprudência que regem a questão. Diz da impossibilidade da prática dos atos coatores, servidores públicos concursados e nomeados, exercendo normalmente suas funções, foram exonerados, sem o devido processo legal. É claro que o ato coator violou as normas constitucionais do devido processo legal e contraditório, não podendo ser convalidado. Ora, se os impetrantes, servidores públicos municipais estão amparados pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, não poderia a Administração anular a nomeações sem que lhes fosse dado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ante o exposto conheço dos recursos, porém, nego provimento, mantendo a decisão.”

Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Nesse sentido colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

No âmbito da 1ª Turma de Direito Público temos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus.
Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no Tema 905 do STJ e 810 do STF.

1

- Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(TJPA. 0001115-84.2008.8.14.0301. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgamento em 06/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

(...)

5-
A ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgada material;

6- A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC;

7- A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;

8- O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA. 0000502-64.2010.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento em 06/07/2020).

Deste modo, reconhecida a ilegalidade da exoneração das apeladas, devida a condenação ao pagamento dos vencimentos do quinquênio anterior à impetração do mandamus, desde a data da exoneração.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O magistrado a quo fixou juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde quando as parcelas eram devidas,

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a
) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (b) ag
osto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F
da Lei

9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006
, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494/97
, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009
).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1%
ao mês (art.
161, §1º
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial referente a servidor público, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No caso concreto, considerando que a condenação compreende o período entre 14.05.2001 a 06.06.2001, correta a aplicação de juros de 1%.

Quanto à correção monetária, em sede se Reexame Necessário, passo a integrar a sentença para estabelecer a aplicação dos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em apelação o Município sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no CPC/73, entretanto, de acordo com a jurisprudência do STJ o marco temporal para a aplicação do CPC/2015 é a data da sentença. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1o. E 2o. DA LC 110/2001. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM EM MONTANTE IRRISÓRIO. CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, O VALOR ENVOLVIDO (R$ 2.642.517,03) E O TEMPO DE DURAÇÃO DA DEMANDA (CERCA DE 14 ANOS), FIXA-SE A VERBA HONORÁRIA, POR EQUIDADE, EM 5% SOBRE O VALOR DO PLEITO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL, MAJORANDO A VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA FAZENDA NACIONAL EM 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

(...)

6.
Nos termos recentemente delineados pela Corte Especial, o marco temporal para a aplicação das normas do Código Fux (CPC/2015) a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença
(EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2017).

7(...)

(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1116270/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).

Assim, considerando que a sentença foi prolatada na égide do CPC/2015, inaplicável o §4º do art.20 do CPC/73 para o arbitramento de honorários, não merecendo prosperar a apelação neste aspecto.

Por outro lado,
considerando os termos da Súmula 325 do STJ, que dispõe
a remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado,
passo a reexaminar a condenação em honorários advocatícios por dever de ofício.

Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre a condenação, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a admissibilidade da Remessa Necessária, bem como, para excluir a condenação ao pagamento dos vencimentos a partir de
07.06.200
1 e
CONHEÇO DA
REMESSA NECESSÁRIA
, reformando parcialmente a sentença pelos mesmos fundamentos, bem como, para fazer sua integração quanto à correção monetária, determinando ainda que, os honorários sejam fixados na fase de liquidação

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021